Tribunal: TJMT
Processo: 0008236-80.2010.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008236-80.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DA CRUZ - CPF: 095.773.448-44 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSELINO PEREIRA NUNES (VÍTIMA), ROSELINO PEREIRA NUNES - CPF: 569.826.401-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL
– IMPROCEDÊNCIA – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA –

RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de
animus necandi
ou a desistência voluntária da prática do crime de homicídio tentado por parte do agente, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se a admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Marcos Antônio da Cruz
, interpôs, a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
contra decisão de fls. 307/308, pela qual foi pronunciado
como autor do crime de
Homicídio simples
na modalidade
tentada
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP).

Em suas
razões
recursais, almejou a
desclassificação
da sua conduta para
Lesão corporal
, tendo em vista a ausência do
animus necandi
caracterizado pela
desistência voluntária
(fls.
321/328
).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento

do recurso (fls.
342/346).

O magistrado
a quo

deixou de se manifestar
na fase de
juízo de retratação
, entretanto remeteu os autos para a análise do recurso.

A
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos abaixo (fls.
374/380):

“Acusado pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Inconformismo defensivo – Pretendida a desclassificação da imputação para a modalidade de lesão corporal, alegando a caracterização da desistência voluntária – Alegações improcedentes – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de março de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que por volta das 14h30min., do dia 18 de maio de 2010, em via pública da cidade de Cuiabá-MT,
Marcos Antônio da Cruz
tentou matar
Roselino Pereira Nunes
, desferindo-lhe um golpe de facão na cabeça, só não logrando seu intento criminoso porque o golpe não foi letal e a vítima que ele havia deixado sangrando na rua, foi socorrida pela PM.

Após regular trâmite processual
,
Marcos

foi pronunciado como autor do crime de Homicídio simples na modalidade tentada (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP).

Neste grau de jurisdição, requereu a desclassificação da sua conduta para Lesão corporal, tendo em vista ausência do
animus necandi
caracterizada pela desistência voluntária.

Primeiramente, é importante destacar que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem manifestação do Juízo
a quo
, reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

No entanto, consoante reiterado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a omissão é
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia.

Sobre o tema:

“(...) "Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes" (HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)

Observe-se que, no caso dos autos, houve a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercido ao contraditório, constando as razões e as contrarrazões. Após, o magistrado encaminhou os autos para a
apreciação
do recurso interposto.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito sem proceder ao juízo de retratação não pode ser entendida como ato apto a ensejar qualquer nulidade, devendo, a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como confirmação tácita de sua decisão anterior
.

Portanto, assegurado o direito das partes ao contraditória, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido.

Nos termos do art. 15 do CP,
“
O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”.

Assim, notório que, para que haja desistência voluntária é necessário que o agente, por si só, abandone os atos executórios, desistindo de consumar o crime.

In casu
, isso pode, ou não ter acontecido, pois segundo a prova testemunhal produzida na delegacia e em juízo, ao que tudo indica, o recorrente golpeou o ofendido com um fação, o atingiu em região vital (cabeça) e, na sequência, saiu da cena do delito.

Nesse contexto, levando em conta a região do golpe e o fato da vítima ter sido deixada sangrando em via pública, não é despiciendo de plausibilidade que o recorrente tenha acreditado que ela morreria, por isso saiu do local, também não o sendo, que ele realmente tenha desistido de seu intento homicida.

Dessarte, entendo haver dúvidas acerca do que teria motivado o recorrente a cessar as investidas contra a vítima; se o fez voluntariamente, ou por circunstancias alheias à sua vontade (porque achava que a vítima já estaria morta; por temer ser capturado; etc), o que só reforça a plausibilidade da decisão de pronúncia.

Assim, como as alegações defensivas não refletem a segurança necessária para, neste momento, se reconhecer a desistência voluntária, afigura-se temerário excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria.

A propósito, vejamos o entendimento do STJ:

“(...) Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

E desta e. Corte Estadual:

“(...) Embora a defesa sustente a existência de desistência voluntária, é certo que os autos apresentam outras versões que contrárias à do recorrente, razão pela qual a questão deverá ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.” (N.U 1000440-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Destarte, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que representa mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, não há como desclassificar o homicídio tentado para lesão corporal devido à desistência voluntária e a ausência de
animus necandi

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023